Tribunal: TJDFT
Processo: 0714329-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A absolvição sumária somente é possível se as excludentes de ilicitude ou de culpabilidade restarem comprovadas de forma clara e inconteste, não sendo esse o caso dos autos. Na dúvida, mantém-se a decisão de desclassificação da conduta imputada para crime diverso da competência do Júri, a fim de que o feito seja remetido ao Juízo competente para exame da tese defensiva de legítima defesa.
2. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.